Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-50.2018.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-50.2018.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BELO CAMPO

Advogado(s)
:
ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO, DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

APELADO: ANA LACERDA DE ANDRADE CARVALHO

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANTE DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. PREVISÃO EM LEI LOCAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PAGAMENTO SOBRE 30 (TRINTA) DIAS. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora, objetivando a condenação do Município de Belo Campo ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias, e não sobre 30 (trinta) dias, como vem ocorrendo. O Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral. Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, arguindo a ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento de ação judicial por servidor público com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias referentes ao adicional constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 350 da repercussão geral do STF, decidido no RE 631.240, não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de benefícios previdenciários, e não de parcelas de natureza remuneratória.

4. Não obstante, o acórdão paradigma do STF ressalva a desnecessidade de requerimento administrativo quando a Administração manifesta reiteradamente posição contrária ao direito pleiteado, como no caso do Município de Belo Campo, que adota prática uniforme de pagamento do adicional de férias com base em 30 (trinta) dias, em desconformidade com a legislação local.

5. Demais, a resistência à pretensão autoral está demonstrada pelas alegações apresentadas na contestação do Município, o que configura o interesse de agir da autora, mesmo na ausência de requerimento administrativo anterior.

6. A jurisprudência desta colenda Corte de Justiça confirma a inaplicabilidade do Tema 350 em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000116-50.2018.8.05.0024
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE BELO CAMPO
, e como apelada
ANA LACERDA DE ANDRADE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto do Relator.